Tribunal: TJSP
Processo: 0036962-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036962-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JOÃO CARLOS VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036962-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.149
2
HABEAS CORPUS No: 0036962-27.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: JOÃO CARLOS VICENTE
Impetrado: MM. Juízo de Direito DA 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Ribeirão Preto
Voto no: 13.149
HABEAS CORPUS. com pedido liminar.
Paciente almeja retificação de cálculo de
penas para obtenção benefícios. Perda
superveniente de objeto. Retificação do
cálculo e concessão de progressão de
regime efetuada na origem, durante o
trâmite do writ. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por JOÃO CARLOS VICENTE, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, no bojo do processo no
1009849-18.2020.8.26.0506.
Afirma que o paciente pertence ao grupo de risco para
Covid-19 pois tem 50 anos de idade, hipertenso e toma remédio controlado
todos os dias.
Requer seja deferida a imediata retificação do cálculo,
computando-se todo tempo de pena já cumprida para efeito de progressão
de regime.
Não houve pedido liminar (fls. 07/08).
As informações foram prestadas (fls. 12/13).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 16/17).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036962-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.149
3
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso, porque de acordo com as informações prestadas,
por r. decisão datada de 19/10/2020, considerando os novos cálculos da
pena, foi proferida decisão que concedeu a progressão ao regime
semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da
superveniente perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR